Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722012-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONIE FRANCISCO OLIVEIRA NUNES APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de ação ajuizada originalmente na Justiça Trabalhista por Ronie Francisco Oliveira Nunes em face da CEB Distribuição S/A, almejando a contratação imediata do Reclamante, aprovado em concurso público, tendo em vista que a Reclamada teria desrespeitado o TAC firmado com o Ministério Público do Trabalho, promovendo a terceirização de serviços relacionados à atividade-fim da vaga prevista no edital do certame. Realizados os devidos trâmites processuais, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial (ID 19936081). O Reclamante interpôs Recurso Ordinário, pugnando pela reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos (ID 19936085). Em seguida, foram apresentadas contrarrazões pela Reclamada (ID 19936087). Finalizado o juízo de admissibilidade do recurso, os autos foram encaminhados ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (ID 19936088). Considerando a decisão exarada pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes nos autos do Recurso Extraordinário no 960.429/RN, em 29/5/2018, que determinou a suspensão nacional dos feitos relacionados ao Tema 992 de repercussão geral, o corrente processo foi sobrestado pelo e. Desembargador do Trabalho (ID 19936089, p. 3). Publicado o acórdão paradigma do julgamento do RE no 960.429/RN pelo Plenário do Pretório Excelso, foi firmada a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.”[1] Diante da referida decisão, os presentes autos foram conclusos para julgamento, oportunidade em que a Egrégia 1a Turma do TRT da 10a Região declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda e determinou o encaminhamento do feito à Justiça Comum do Distrito Federal (ID 19936091). Distribuídos os autos à 21a Vara Cível de Brasília, o d. magistrado de origem, verificando que o processo já se encontrava em grau de recurso no TRT, remeteu-o a este Tribunal de Justiça (ID 19936097). Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 960.429/RN, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é da Justiça Comum a competência para processar e julgar as demandas ajuizadas por candidatos e empregados públicos na fase pré-contratual, relativas a critérios para a seleção e a admissão de pessoal nos quadros de empresas públicas. Confira-se a ementa do referido julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido. (RE 960429, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) Contudo, o decisum ainda não transitou em julgado, pendendo análise dos diversos embargos declaratórios opostos. Registro que ao menos 5 (cinco) embargos de declaração discutem a necessidade de que, sanando omissão no acórdão, seja realizada a modulação dos efeitos da decisão devido à alteração da jurisprudência até então pacificada na Corte Suprema, nos moldes do art. 927, §§3o e 4o, do CPC/15. A título de exemplo, colhe-se do recurso apresentado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA (Petição 50704/2020), in verbis: “[...] Então, seja diante do fato de ter sido objeto de questionamento na sessão de julgamento, seja diante dos termos do § 4o do art. 927 do CPC (que exige alguma consideração sobre os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia diante da alteração da jurisprudência) compreende a Anamatra que o acordão ora embargado padece do vício de omissão, capaz de permitir o conhecimento dos presentes embargos de declaração. Vindo a ser reconhecida a omissão, entende a Anamatra que a melhor solução, para o fim de observar os princípios referidos, imporá a preservação da competência da Justiça do Trabalho a todos os feitos nos quais já tiver sido proferida sentença de mérito de 1o grau, fixando a competência da Justiça Comum apenas aos feitos que não tiveram sentença em 1o grau na Justiça do Trabalho. Em face do exposto, requer a Anamatra sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para o fim de que essa Corte venha a modular os efeitos da sua decisão, nos termos propostos.”[2] De mesmo teor são, ainda, os embargos declaratórios opostos pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT (Petição 50720/2020), pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN (Petição 50923/2020), pelas Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (FENAE) e Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro – CONTRAF/CUT (Petição 50980/2020) e pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado do Rio de Janeiro (Petição 51129/2020). Cabe destacar que o e. STF já procedeu à modulação dos efeitos da decisão em casos análogos, como no julgamento do Tema 242, em que se firmou a seguinte tese: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidentes de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive as propostas pelos sucessores do trabalhador falecido, salvo quando a sentença de mérito for anterior à promulgação da EC no 45/04, hipótese em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça Comum”. Esse entendimento resultou, inclusive, na edição da Súmula Vinculante no 22: “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004.” (grifou-se) Logo, diante da possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração e, por conseguinte, da modulação dos efeitos da decisão proferida no RE no 960.429/RN, entendo prudente aguardar eventual decisão do e. Supremo Tribunal Federal acerca do assunto para firmar a competência da Justiça Comum no caso dos autos, mormente pela existência de sentença de mérito já proferida pela Justiça Trabalho. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos recursos e o consequente trânsito em julgado do RE no 960.429/RN. Os autos deverão aguardar o término do julgamento do referido RE na Secretaria da eg. 8a Turma. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15343547939&amp;ext=.pdf, visitado em 6/10/2020, às 20h45. [2] http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4957598, visitado em 7/10/2020, às 12h02.